Tribunal: TJMT
Processo: 1014022-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014022-34.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Bulls Ltda. e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução oposto em face de Pedro José Lehnen, indeferiu o pedido de justiça gratuita, e acolheu o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, em 06(seis) parcelas iguais e sucessivas.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, diante das dificuldades financeiras advinda pelas diversas medidas constritivas e processos executórios que acabaram por ceifar diversos valores das empresas em que eram sócias e das contas pessoais das agravantes.
Seguem esclarecendo que as atividades das empresas Agro Bulls Ltda., Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais Ltda., Chicago Corretora de Cereais Ltda. foram encerradas em 12.03.2021.
Pugnam pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator